Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem a prévia liquidação, por tratar-se de direitos individuais homogêneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de afetação do Tema 1.169/STJ se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença.
4. No caso, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno do período de março de 2005 a dezembro de 2008 e a pagar a diferença entre o valor devido e o que já foi pago.
5. O título judicial já contém todos os elementos necessários à individualização dos valores, sendo suficiente a realização de cálculos aritméticos, conforme o art. 509, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. É possível o cumprimento de sentença coletiva que trata de direitos individuais homogêneos sem liquidação prévia, quando o título judicial permitir a apuração do valor devido ao exequente por simples cálculos aritméticos.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o, e 1.037, §§ 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.169; ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022.